Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 475, CC. DEMONSTRADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. MULTA CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ART. 940, CC. CONDENAÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 475 do Código Civil confere à parte lesada pelo inadimplemento a faculdade de optar entre exigir o adimplemento da obrigação contratual ou pedir a resolução do contrato, com indenização por eventuais danos causados.
2. Ausente prova da devida prestação dos serviços contratados, mostra-se legítima a resolução contratual com base no inadimplemento, por culpa da contratada, e, consequentemente, a declaração de inexistência de débito decorrente de multa contratual prevista para o caso de resilição unilateral.
3. Evidenciada a ausência de boa-fé da parte, que demanda dívida parcialmente paga sem ressalvar as quantias recebidas, e não fez qualquer impugnação à veracidade do comprovante de pagamento nem alegação no sentido de que não tivesse conhecimento da realização do pagamento, mostra-se legítima a condenação a pagar o dobro do que houver cobrado indevidamente, prevista no art. 940 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.